Tribunal: TJDFT
Processo: 0741684-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0741684-88.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE RIBAMAR RIBEIRO DA CRUZ APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por JOSÉ RIBAMAR RIBEIRO DA CRUZ contra sentença proferida em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL SA. O apelante formulou pedido de concessão da gratuidade de justiça em sede de apelação, no entanto, se quedou inerte em juntar qualquer comprovação de suas alegações e não efetuou o preparo. De acordo com o art. 99, “caput” e § 2o, CPC: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...] § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Por meio do despacho de ID 27811426, o recorrente foi intimado para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, juntar declaração de pobreza por ele assinada, juntamente com documentos atuais que atestem sua hipossuficiência para arcar com as despesas processuais. No entanto, quedou-se inerte (ID 28146978). Diante desse contexto, intime-se o recorrente, JOSÉ RIBAMAR RIBEIRO DA CRUZ, derradeiramente para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, juntar declaração de pobreza por ele assinada, juntamente com documentos atuais que atestem sua hipossuficiência para arcar com as despesas processuais. Cumpridas as diligências, retornem-se os autos conclusos. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 18 de agosto de 2021 21:17:21. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador